Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital na Ação de Execução Fiscal após tentativas de citação pelos meios ordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se foram esgotados os meios de localização da parte executada; e (II) estabelecer se a citação por edital é cabível no caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n° 414 do STJ enuncia que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”
4. Por ter caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para a localização do endereço do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotados todos os meios colocados à disposição do credor para localizar o devedor.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.03.2009.